Tribunal: TJBA
Processo: 8062386-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062386-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: KALSTON CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO TRINDADE MIRANDA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n. 8062386-75.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante ITAU UNIBANCO S.A. e como embargada KALSTON CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)